Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-97.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório trazido aos autos demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de dano contra o patrimônio público do Distrito Federal; e sua autoria.

2. Impõe-se a redução da pena, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, prestigiando-se, também, os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime, quando o crime se resume somente em danos materiais, de danos a um chuveiro e de uma porta, reduzindo-se a pena de 9 (nove) meses, 22 (vinte) e dois) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias multa; para 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de detenção e 9 (nove) dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

3. Dado parcial provimento ao recurso.